Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-68.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000096-68.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida no bojo dos autos n. 1001553-78.2020.8.11.0003, pelo juízo do 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.
É o breve relato. DECIDO.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em consulta ao processo na origem, constato que houve decisão em caráter definitivo (sentença de procedência).
Assim, a notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, eis que seu manejo discute decisão interlocutória de cognição não-exauriente, agora plena, sendo transmudada a situação com a sentença.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte insurgente. 2. A superveniente prolação de sentença de mérito na ação principal enseja a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou antecipação de tutela, pois estas não representam pronunciamento definitivo, mas provisório, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1318669/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
E ainda, Turma Recursal deste Estado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1007987-29.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1009367-58.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020), Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)
Tem-se, pois, o esvaziamento da utilidade do recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o exame do presente agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Preclusa a via recursal, arquivem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator